Tribunal: STF
Processo: Rcl 77740
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADPF 828. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REGIME DE TRANSIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Referendo de medida cautelar deferida em reclamação mediante a qual se busca a cassação de ato que determinou a reintegração de posse de terreno ocupado por famílias em situação de vulnerabilidade social sem a devida adoção das medidas e dos procedimentos estabelecidos na ADPF 828, em especial a fixação de prazo razoável para realocação dos ocupantes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe referendar tutela provisória implementada ante a insuficiência do prazo judicial de 15 dias para realocação de mais de 200 famílias, considerados os parâmetros fixados na ADPF 828.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828, previu-se regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas por força de medidas cautelares anteriormente deferidas. 



    4. Segundo o decidido na ADPF 828, medidas de desocupação coletiva devem ser antecedidas de prazo mínimo razoável para garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.



    5. Em juízo preambular, tem-se que o prazo de 15 dias para realocação de mais de 200 famílias se mostra demasiado exíguo.



    6. O perigo na demora se evidencia em virtude da iminência da desocupação de famílias vulneráveis em condições potencialmente ofensivas a seus direitos constitucionais.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Medida cautelar referendada para suspender, temporariamente, a execução da medida de reintegração de posse, sem prejuízo da continuidade das medidas preparatórias fixadas pelas instâncias de origem.